Tribunal: TJES
Processo: 5000310-07.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-07.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ADIRALDO ANTUNES CARLOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que deverá ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso;
b)
que o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a complexidade a necessidade de produção de prova pericial;
c)
que não restou configurada quaisquer ilegalidades no procedimento administrativo, tampouco na suspensão do fornecimento de energia;
d)
que a elaboração do TOI observou as formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL;
e)
que possibilitou que o

recorrido acompanhasse o

procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor;
f)
que inexiste falha na prestação de serviço;
g)
que

a cobrança decorre de uma irregularidade constatada no medidor;
h)
que em razão da inadimplência, promoveu a suspensão do fornecimento de energia;
i)
que não há que se falar em danos morais.

Compulsando os autos, verifico a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, notadamente em razão de não ter restado demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Ademais, a parte recorrente alegou, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o presente feito. Entretanto, tal alegação não merece prosperar, eis que os elementos colacionados aos autos são suficientes para elucidar esta demanda, razão pela qual, não há que se falar em imprescindibilidade de prova pericial.

Pois bem, a recorrente alega, em síntese, que todo o procedimento administrativo que verificou a irregularidade no medidor de energia elétrica da parte recorrida foi realizado em observância ao disposto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

No entanto, ao revés do alegado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, qual seja, comprovar que o medidor de energia apresentava a interrupção de uma das fases da bobina, “fazendo com que a energia consumida não seja registrada na sua totalidade” (ID 1138888).

Portanto, com todo o seu corpo técnico, a recorrente teria totais condições de apresentar um laudo técnico atestando as irregularidades supostamente identificadas. Contudo, a EDP ESCELSA se limitou a emitir um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado de forma unilateral, atestando a interrupção de uma das fases da bobina.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não sendo, por si só, suficiente para caracterizar a fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Insta destacar que ao revés do alegado pela recorrente, o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oportunizado o devido contraditório.

Isto porque, a parte recorrente não impugnou, especificamente, a alegação do recorrido quanto a demora na entrega do COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR (ID 1138888). Portanto, não restou demonstrado nos autos que o consumidor possuía ciência da data da análise em laboratório.

Ademais, a referida Resolução dispõe, em seu art. 129, §§ 5° ao 7°, que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo, por escrito, com no
mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia.

Portanto, tendo em vista que não fora colacionado aos autos elementos suficientes para demonstrar as irregularidades indicadas no Termo de Ocorrência e Inspeção, tenho por reconhecer a ilegalidade do procedimento, nos termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Por fim, no que tange aos danos morais, é sabido que estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No que concerne ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual o dano moral fixado pelo juízo
a quo
deve ser minorado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
exclusivamente para reduzir o valor dos danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, mantenho a sentença tal como proferida.

Esclareço que tal valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. MEDIDOR RETIRADO PARA ANÁLISE. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DA RECORRIDA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO E DA RETIRADA DO MEDIDOR. RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE CONSAGROU PARCIALMENTE VENCEDORA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.